Tribunal: STF
Processo: ARE 1408505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “ICMS. Diferencial de Alíquota (Difal). Pretensão ao afastamento da incidência do diferencial ao argumento de necessidade de prévia edição de Lei Complementar em atendimento ao previsto na EC nº 87/2015. Tema nº 1.093 do C. STF. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 11 e Doc. 14), foram acolhidos apenas os da Companhia Brasileira de Distribuição, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material (Doc. 12 e Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido contrariado as Súmulas 546 e 271 do STF, bem como o art. 155, § 2º, VII, da CF/1988.



    Preliminarmente, sustenta a impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra Lei em tese, pois “a impetrante se insurge contra a Lei Estadual 15.865/2015 e Convênio ICMS 93/2015, demonstrando que não pretende discutir determinado ato comissivo ou omissivo da autoridade”, mas questionar a própria legitimidade das referidas normas (fl. 4, Doc. 17).



    No mais, aduz que “mesmo que admitido o direito à repetição do indébito tributário no caso, de rigor afastar-se o pedido de compensação, pois efetuado à míngua de autorização legislativa no Estado de São Paulo. Em consequência, não há como prevalecer a pretensão do impetrante de compensação administrativa dos eventuais valores recolhidos nos últimos cinco anos, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado” (fl. 9, Doc. 17).



    Ao fundamento de que a recorrida não comprovou o cumprimento de nenhuma das condições exigidas pelo artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirma que “o pedido de restituição do indébito deve ser rechaçado, evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa do requerente, o qual, já tendo transferido o ônus financeiro do imposto ao consumidor final, caso agraciado com a restituição, receberia mais uma vez esse mesmo valor, o que é expressamente refutado pela legislação e pelo entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores” (fl. 11, Doc. 17).



    Pondera que “ainda que se entenda possível a compensação (…), não é possível a correção dos créditos do ICMS, pois devem ser, necessariamente, escriturados pelo seu valor nominal” (fl. 14, Doc. 17).



     Realça que “a ampliação do princípio da não-cumulatividade, para permitir a correção dos chamados créditos de ICMS, representa um desvirtuamento do próprio princípio” (fl 18, Doc. 17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso fim de afastar a concessão de efeitos pretéritos ao Mandado de Segurança em referência e, subsidiariamente, para determinar a impossibilidade de compensação tributária sem a lei autorizativa e sem a comprovação da inexistência de repasse dos encargos financeiros e, ainda subsidiariamente, no caso de concessão, que os créditos sejam escriturados por seu valor nominal, sem qualquer correção.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 1093 da repercussão e geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aplicando as Súmulas 284/STF e 282/STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente defende a desnecessidade de aplicação dos óbices sumulares.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, devolveu os autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1093 da repercussão geral (Doc. 39) e, posteriormente, quanto ao Tema 1266 (Doc. 44).



    Em observância a essa decisão, o Juízo de origem consignou que (a) quanto ao Tema 1093, “foi lançada decisão mista pela negativa de seguimento de Recurso Extraordinário interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO de fls. 1805-1829, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea “ b”, do Código de Processo Civil, e inadmissão quanto às demais questões, às fls. 1911-1914” (fl. 1, Doc. 42); (b) no tocante à incidência ao caso do Tema 1266, “na presente demanda discute-se a respeito do reconhecimento do direito à repetição do indébito, via compensação ou restituição, dos valores recolhidos indevidamente. [...], portanto, não diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (fls. 2/3, Doc. 47). Na sequência, determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 17):



    “Aponta a FESP que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do diferencial de alíquota de ICM S, exigido pela impetrante, por sua matriz e todas as filiais, sem base em lei complementar, determinando que a autoridade impetrante ou qualquer outra integrante dos quadros do Estado de são Paulo se abstenha de efetivar referida cobrança, declarando ainda, "direito das IMPETRANTES de recuperarem, via compensação ou retificação de sua escrita fiscal (mediante creditamento ou recomposição dos débitos de DIFAL e correlatos saldos de créditos de ICMS), o DIFAL indevidamente recolhido nos últimos 5 anos ao Estado de São Paulo sobre as operações descritas no item (e.1), corrigidos monetariamente pelo índice de atualização aplicável aos débitos de ICM S." 



    A ação foi julgada procedente, em juízo de retratação. 



    Ao legitimar a repetição de indébito com correção monetária em sede de mandado de segurança, o acórdão recorrido contrariou e negou vigência à Constituição Federal. 



    Desta forma, ante o potencial “ efeito em cascata” das decisões, a decisão do TJSP poderá acarretar sensíveis prejuízos financeiros ao Estado de São Paulo, uma vez que existes centenas, se não milhares de M andados de Segurança represados aguardando o julgamento do tema 1093 deste Colendo Tribunal, que possuem pedido de compensação dos tributos pagos anteriormente.



    A compensação em matéria tributária já foi analisada por este Colendo Tribunal varias vezes, razão pela qual, por coerência, o presente processo também deve ser analisado pela Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à impossibilidade de utilização do mandado de segurança como instrumento de cobrança e de compensação, a parte recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada, nem de que modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência ao caso do da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, quanto à incidência de correção monetária sobre créditos escriturados, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente